Tribunal: TJDFT
Processo: 0761578-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de redução do quantum alimentar definido no patamar de um salário-mínimo, sob o fundamento de alteração das condições financeiras do alimentante, ora recorrente.
II. No caso em exame, o apelado é menor impúbere (dez anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
III. Efetivamente comprovadas as necessidades do alimentando e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. No mais, a redução do percentual definido a título de obrigação alimentar está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante (Código Civil, artigo 1.699), o que não resultou evidenciado, uma vez que à época da fixação dos alimentos o genitor exercia a mesma atividade laborativa atual (assistência técnica na área de telefonia móvel).
V. Mantidos os vetores da obrigação alimentar confirmados na sentença de indeferimento do pedido revisional.
VI. Apelação desprovida.